Tribunal: TJDFT
Processo: 0742208-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742208-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANAPOLIS AGRAVADO: JANDIRA DE SOUZA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS contra decisão proferida pela magistrada da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por JANDIRA DE SOUZA NASCIMENTO em desfavor do ora agravante e outros, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade dos débitos apontados no Id 129179742. Informa o agravante, em síntese, que a agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer objetivando suspender a cobrança de débitos e multas, bem como transferi-los ao requerido IMAD FAOUZI ABOUL EZZ, vez que decorrentes do veículo FORD/F250 XLT F21, placa JGR – 5937, que lhe foi vendido em 2006. Sustenta o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda na origem, vez que a Companhia Municipal de Trânsito, autarquia com personalidade de direito público, patrimônio próprio, capacidade de autoadministração e desempenho de atribuições públicas típicas, foi criada por meio da Lei Complementar no 60/2003. Salienta que se os supostos atos que geraram infrações praticadas pelo comprador e demais débitos se deram após a criação da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, resta evidente que o Município agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, salientando que o dano é evidenciado na marcha processual, vez que a inserção do agravante à lide é medida que não traz benefício ao processo, não lhe competindo qualquer poder de gestão e cobrança de multas. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para “reformar a decisão vergastada, determinando a exclusão do Município de Anápolis do polo passivo da presente ação”. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são todos destinados a rebater a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer na origem, salientando não deter qualquer poder de gestão na cobrança de multas. No entanto, a sustentada ilegitimidade passiva do município agravante não foi tratada na decisão impugnada, inexistindo qualquer manifestação do juízo a esse respeito, sendo inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que a questão processual já foi submetida ao Juízo via contestação e deverá ser examinada a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. Desta feita, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questão que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foi tratada na decisão impugnada, inviável, por ora, seu enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator